Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
2. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo do acusado, necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. 2.1. Não ficou suficientemente demonstrada a vontade do réu em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nem mesmo a consciência sobre essa circunstância ou a intenção de obter benefício para si ou para outrem.
3. Na ausência de plena certeza quanto ao dolo do crime de estelionato, face a ausência de prova robusta e incontestável da conduta criminosa, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição do acusado.
4. Recurso conhecido e não provido.